Tribunal: TJDFT
Processo: 0704896-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. PROVAS. DOLO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE. ANTECEDENTE PENAL. MODULAÇÃO EM UM OITAVO. REINCIDÊNCIA. AUMENTO DE UM SEXTO. RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS. REGIME PRISIONAL. ABRANDAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No crime de receptação, como o dolo é elemento anímico do agente e, diante da negativa deste, devem ser analisadas as particularidades do caso de maneira a extrair, ou não, o elemento volitivo do acusado. 1. 1. No caso, o réu comprou o objeto por valor bem inferior ao de mercado, em local de conhecida comercialização de itens de origem duvidosa, sem apresentar qualquer comprovante dessa compra. Mantida a condenação porque evidenciado que o réu tinha conhecimento da origem ilícita do bem que estava em sua posse.
2. É critério razoável e proporcional a modulação de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial obtida sobre a diferença entre as penas máxima e mínima para o tipo penal. A aplicação de apenas 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima desmerece os limites da reprimenda estabelecidos pelo legislador pátrio ao tipificar a conduta como delito.
3. Constatando que um dos registros penais do réu se trata de sentença absolutória, deve ser reclassificado de multirreincidente para reincidente. É a fração adequada para agravar ou atenuar a pena a de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, e a aplicação de patamar diverso deve ser devidamente fundamentada.
4. A quantidade da pena, em que pese a presença de antecedente penal e reincidência, permite o abrandamento do regime prisional para inicial semiaberto (art. 33, § 3o, do Código Penal).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.